Tribunal: TJDFT
Processo: 0744163-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744163-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR SOUZA CARDOSO AGRAVADO: ALINE SILVA VALADARES DESPACHO Ausente pedido liminar. A agravada apresentou contrarrazões espontaneamente (id 52554896). Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR